Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-33.2001.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000004-33.2001.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NELSON DE OLIVEIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000004-33.2001.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NELSON DE OLIVEIRA LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, III DO CPC/73. OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO §1º DO ART. 267 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ, RÉU NÃO INTEGROU A LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Observando o que consta nos autos, o julgador de piso cumpriu a determinação prevista no §1º do art. 267 do CPC, uma vez que houve a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência antes da extinção do feito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73.

II
-
No caso em tela não se aplica a súmula 240 do STJ, em função de que a parte ré não integrou a lide.

III
– Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000004-33.2001.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NELSON DE OLIVEIRA LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença do juízo da Vara única de Alenquer, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de NELSON DE OLIVEIRA LEITE.

Citação efetuada, conforme certidão de id n. 944039 - Pág. 3

Penhora de um terreno do réu - id n. 944039 - Pág. 5

Despacho para que o autor se manifeste sobre o bem penhorado - id n. 944042 - Pág. 2

Despacho determinando intimação pessoal para que se dê andamento ao processo - id n. 944042 - Pág. 4.

O Mandado de intimação pessoal foi cumprido, conforme certidão do oficial de justiça - id n. 944042 -Pág. 8, de forma que tal informação consta na certidão de id n.

944042 - Pág. 9.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73, fundamentando o abandono de causa por parte do autor/apelante.

Aduz o apelante que haveria a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito com base no inciso III do art. 267 do CPC/73, o que não foi observado pelo juízo singular, resultando em violação do Princípio da ampla defesa e contraditório. Aduz ainda que a teor do previsto na súmula 240 do STJ a extinção por abandono dos autos, dependeria de requerimento do réu, o que não ocorreu. Disse que sempre cumpriu com os atos que lhe competiam, primando pelo devido andamento do feito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões – id.
8403254 - Pág. 1
.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000004-33.2001.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NELSON DE OLIVEIRA LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação, de acordo com o Diploma Processual de 1973.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base no art. 267, III do CPC/73, que assim prevê:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Desse modo, considerando-se que um dos fundamentos que se pautou a sentença vincula o julgador a primar pela observância da norma prescrita no §1º do art. 267 do CPC/73, que assim dispõe:

Art. 267.

(...)

§1º
- O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Observando o que consta nos autos, o julgador de piso cumpriu a determinação prevista no §1º do art. 267 do CPC, conforme consta no id . 944042 – pág. 4, em que se verifica que houve Despacho determinando a intimação pessoal do autor para que desse andamento ao processo, cujo mandado foi cumprido por oficial de justiça, conforme certidão de id n. id n. 944042 -Pág. 8. Portanto, resta demonstrado que houve a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência antes da extinção do feito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73.

No caso em tela não se aplica a súmula 240 do STJ, em função de que a parte ré não integrou a lide, pois, deixou de apresentar contestação. Nesse aspecto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo" (REsp 1.120.097/SP. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 13/10/2010. DJe 26/10/2010)."

Sendo assim, considerando que o juízo a quo cumpriu o determinado pelo art. 267, §1º do CPC/73, bem como não se aplica a Súmula n. 240 do STJ, a sentença não merece reparo.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/05/2022